Tribunal: STF
Processo: RE 106588
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Desapropriação. Correção  Monetária.
Diligencia realizada para levantamento dos debates: degravação.
         Tendo  sido  convertido  em  diligencia  o  julgamento   dos
embargos, para que houvesse a  degravação  dos  debates  havidos,  em
parte que não havia sido apanhada pela taquigrafia, verificou-se  que
o pronunciamento do  Ministro-vogal,  em  referencia  ao  qual  havia
duvidas sobre o exato sentido do seu pronunciamento,  foi  realmente,
no sentido do resultado proclamado, tendo ele formado a maioria.
         Embargos recebidos para ficar esclarecido  que  o  resultado
proclamado foi, de  fato,  o  resultado  do  julgamento  majoritario.